Tribunal: TJSP
Processo: 3000844-95.2013.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 3000844-
95.2013.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que são apelantes MARCOS
ROBERTO MONTEIRO, MARCELO ALVES DA SILVA e CLAUDIO ENGEL, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000844-95.2013.8.26.0145 -Voto no 13965
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 3000844-95.2013 Conchas
Apelantes: Marcelo Alves da Silva, Marcos Roberto Monteiro e Claudio Engel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Edson José de Araújo Junior
Voto no 13965
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado

Preliminar de inépcia da denúncia afastada -
Interceptação
telefônica

Legalidade
-
Condenação

Recursos
defensivos

Absolvição Procedência Não há a efetiva
comprovação de que os réus tenham furtado o
bem
Na dúvida, devem ser absolvidos

Recursos providos.

Trata-se
de
apelações
interpostas
por
MARCELO ALVES DA SILVA, MARCOS ROBERTO MONTEIRO
e CLAUDIO ENGEL, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 485/488 e 533/534, cujo relatório se adota e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000844-95.2013.8.26.0145 -Voto no 13965
3
acrescenta-se que os condenou por infração ao art. 155, § 4o, IV,
do Código Penal, MARCELO as pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias
de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa,
no valor mínimo unitário, MARCOS e CLÁUDIO às penas de 2
anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de
11 dias-multa, no valor mínimo unitário.
Diante do inconformismo, a defesa do corréu
MARCOS apresentou razões de apelação às fls. 542/549. Aduziu
que não restou comprovada a materialidade, pois não foi realizado
o exame de corpo de delito e não restou comprovada a autoria,
requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela redução da
pena, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo por fato
posterior e, pelo mesmo motivo, seja fixado regime mais brando
para cumprimento da pena.
A defesa do corréu MARCELO apresentou
razões de apelação (fls. 553/555). Pugna pela absolvição por falta
de provas.
A defesa do corréu CLÁUDIO apresentou
razões de apelação (fls. 574/595). Pugna, em preliminar, nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000844-95.2013.8.26.0145 -Voto no 13965
4
do processo por ofensa aos arts. 41 e 384 do CPP, pois a denúncia
não descreveu a conduta do Apelante, ilicitude da interceptação
telefônica e extinção do processo em razão do arquivamento
implícito. No mérito, pede absolvição ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da participação de menor importância, seja fixado
regime aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Regularmente processados os recursos, o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 558/564 e
597/6074), pelo desprovimento dos recursos.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
(fls. 608/616), opinou pelo provimento dos recursos, com a
absolvição dos Réus.
É o relatório.
As preliminares de nulidade do processo por
ofensa aos arts. 41 e 384 do CPP, ilicitude da interceptação
telefônica e extinção do processo em razão do arquivamento
implícito devem ser afastadas.
Inepta é a denúncia que não satisfaz os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000844-95.2013.8.26.0145 -Voto no 13965
5
requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. No caso dos
autos, conforme se verifica às fls. 02-I/03-I, a denúncia descreve
suficientemente o fato típico: “Apurou-se que os denunciados
tiveram acesso ao local do furto utilizando-se de embarcação
motorizada, já que a propriedade fica às margens do Rio Tietê.
Desembarcados, abateram os animais que pastavam próximos da
água utilizando arma de fogo. Em seguida, descartaram as
carcaças e levaram a carne, que foi destinada a terceiros
compradores”.
Dessa forma, não há que se falar em inépcia
da denúncia.
Quanto a nulidade da prova obtida por
interceptação telefônica, da mesma forma, não merece prosperar.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho da r.
sentença que bem fundamentou: “Isso porque a interceptação foi
devidamente autorizada por decisão judicial, não havendo óbice
algum a utilização das provas então obtidas em outros processos
que não os inicialmente apurados pelo fato que ensejou a
interceptação. Ademais, novamente não há que se cogitar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000844-95.2013.8.26.0145 -Voto no 13965
6
qualquer prejuízo a defesa no caso, eis que lhe foi concedida todas
as oportunidades legais para fazer contraprova em favor do
acusado”. Assim sendo, os dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas, judicialmente
autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou
em instrução processual penal, podem ser usados em outro
processo penal contra a mesma ou as mesmas pessoas, em
relação às quais foram colhidos, cujos ilícitos teriam despontado
pela colheita dessas provas, fortuitamente descobertas, não
havendo, portanto, qualquer ilegalidade no aproveitamento das
interceptações realizadas.
É o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
1.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. JULGADO RECORRIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000844-95.2013.8.26.0145 -Voto no 13965
7
FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E
NAS PROVAS DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL
INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
POSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO DE DELITO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA
DILIGÊNCIA. PRECEDENTE. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STF, ED AI no 844.395/RS,
Relatora Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, v.u., j.
18.09.2012, DJe 195).
Por fim, não há que se falar na ocorrência de
arquivamento implícito, uma vez que se entende pela
impossibilidade do reconhecimento deste.
Neste sentido: “Praticados dois roubos em
sequência e oferecida a denúncia apenas quanto a um deles, nada
impede que o Ministério Público ajuíze nova ação penal quanto
delito remanescente. Incidência do postulado da indisponibilidade
da ação penal pública que decorre do elevado valor dos bens
jurídicos que ela tutela. Inexiste dispositivo legal que preveja o
arquivamento implícito do inquérito policial, devendo ser o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000844-95.2013.8.26.0145 -Voto no 13965
8
formulado expressamente, a teor do disposto no art. 28 do CPP.
Inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade à ação penal
pública.” (R HC 95.141, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1a T, DJE d
e 2 3 -10 -2 0 0 9.
Assim, afasto as preliminares e passo ao
exame do mérito.
Os Réus, em juízo, negaram o crime.
A vítima, em juízo, afirmou que algumas
cabeças de gado foram furtadas e que os furtadores chegaram ao
sítio pelo rio. Afirmou que não presenciou o furto e não sabe como
os policiais chegaram aos Réus.
O investigador de polícia, em juízo, afirmou
que era um caso de difícil identificação, pois os autores dos delitos
se deslocavam de barco na beira do rio e subtraíam cabeças de
gado. Afirmou que na época identificaram a autoria através de
monitoramento telefônico. Afirmou que conforme a investigação o
corréu Marcos tinha contato com uma pessoa de São Paulo que
comprava a carne dos animais abatidos de forma clandestina,
Marcelo era responsável pelo deslocamento com o barco até o local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000844-95.2013.8.26.0145 -Voto no 13965
9
das subtrações e Claudio não teve participação direta, mas
verificaram que ele era responsável pela compra das munições,
bem como ele adquiriu produtos subtraídos e tinha conhecimento
dos crimes praticados.
Insuficiente a prova para embasar um
decreto condenatório.
Consta nos autos que os investigadores
tiveram autorização judicial para interceptação telefônica e
verificaram que no período de dezembro de 2010 os corréus
MARCELO e MARCOS combinavam os furtos (fls. 147/149).
Ocorre que, no caso em tela, o furto ocorreu
em data anterior a 14 de janeiro de 2009 (fls. 02).
Assim, a prova é insuficiente para embasar
um decreto condenatório, até porque não se comprovou sequer se
os apelantes foram os efetivos furtadores dos gados pertencentes a
vítima dos autos.
A única prova foi o fato de o policial ter
informado em juízo que as interceptações telefônicas comprovam
que os Réus estariam envolvidos na prática deste tipo de delito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000844-95.2013.8.26.0145 -Voto no 13965
10
que não comprova a prática do furto pelos réus neste caso
específico, gerando mera suspeita contra eles.
Vale ressaltar que o fato das interceptações
telefônicas comprovarem furtos naquele período, cuja autoria seria
dos Apelantes, não serve para comprovar o furto objeto do presente
feito, pois a eles não podem ser atribuídos todos os furtos que
ocorrerem na cidade.
Na hipótese em tela, apesar do indício, não
foi possível atribuir, com a certeza necessária, a autoria dos fatos
aos Apelantes.
Assim sendo, diante do fraco conjunto
probatório e tendo em conta que a dúvida é resolvida em favor dos
réus, a absolvição é de rigor.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e
DOU PROVIMENTO aos recursos da defesa, para absolver
MARCELO ALVES DA SILVA, MARCOS ROBERTO MONTEIRO
e CLAUDIO ENGEL da imputação que lhes foi feita ao art. 155, §
4o, IV, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000844-95.2013.8.26.0145 -Voto no 13965
11
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator